Tribunal: TJDFT
Processo: 0707784-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENDÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PENHORA. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DE BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de emissão de ordem de penhora de eventuais bens móveis que guarnecem a residência do devedor.
2. A existência de mandado de penhora pendente de cumprimento obsta o deferimento de novo requerimento de constrição, dessa vez relativo aos bens móveis que supostamente guarnecem a residência do devedor.
3. Recurso conhecido e desprovido.